Tribunal: TJPA
Processo: 0007816-22.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007816-22.2018.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDMAR GROBERIO, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDOS DE CONDENAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DIRETO E EXCLUSIVO ENTRE ATIVIDADE ATRIBUÍDA AO APELADO E O EVENTO DANOSO ALEGADO. FORTE PRECIPITAÇÃO EXTRAORDINÁRIA CARACTERIZADORA DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame.

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por danos ambientais, materiais e morais coletivos atribuídos a obras de barramento/represamento sem licenciamento em imóvel rural de propriedade do recorrido.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal limita

se a verificar: (i) se há nulidade da sentença por omissão ou insuficiente fundamentação quanto ao pedido de obrigação de não fazer; e (ii) se há suporte técnico mínimo para vincular as barragens existentes ao evento de 12/4/2018 e aos danos coletivos alegados, justificando a responsabilização civil ambiental objetiva e as obrigações postuladas.

III. Razões de decidir.

3. Não há omissão na sentença quanto ao pedido de obrigação de não fazer, pois tal pretensão dependia logicamente do reconhecimento da responsabilidade principal.

4. A sentença apresentou fundamentação suficiente, qualificando regime jurídico aplicável e razão da improcedência por ausência de nexo causal.

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, mas admite causas excludentes como caso fortuito/força maior quando o evento externo e inevitável predomina na produção do dano.

6. O acervo probatório não estabelece nexo causal mínimo entre as barragens e os danos alegados, diante da precipitação extraordinária que caracterizou o evento de cheia, sem elementos que demonstrem que observância técnica teria evitado o dano.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelações desprovidas; sentença mantida.

Tese de julgamento: “Não se configura responsabilidade civil ambiental objetiva sem nexo causal mínimo entre a conduta atribuída e o dano; o caso fortuito/força maior pode excluir a obrigação de reparar quando o evento externo é determinante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§2º e 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º; CPC, art. 489, §1º.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os recurso de apelação interpostas e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de
vinte e três de fevereiro a dois de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pela juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA que, nos autos do AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, proc. 0007816-22.2018.8.14.0039, ajuizada em face de EDMAR GROBERIO, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva da sentença foi proferida nos seguintes termos:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, revogo a tutela de urgência e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios por força de Lei.

OFICIE-SE aos órgãos competentes para o cancelamento de eventuais averbações.

Oportunamente, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas.

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário

Em suas razões de apelação (id. nº 30083333-Pág. 1/15), o

Ministério Público suscita, inicialmente, preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, sustentando que o juízo
a quo
não apreciou o pedido específico de tutela inibitória ambiental, obrigação de não fazer, voltado a impedir a execução de novas obras de barramento/represamento sem o indispensável licenciamento, caracterizando
non liquet
e violação ao dever constitucional e legal de motivação.

Citou doutrinas e dispositivos da Constituição Federal de 1988 e do Código de Processo Civil em favor de sua tese.

Alega que a decisão recorrida teria condicionado indevidamente a responsabilização à prova de nexo causal direto e exclusivo, em desacordo com a responsabilidade civil ambiental objetiva, orientada pela teoria do risco integral.

Sustenta que a existência de barragens clandestinas em Áreas de Preservação Permanente/APP, desprovidas de autorização e controle técnico, em conjunto com o acervo documental e os laudos técnicos constantes dos autos, evidenciaria conduta ilícita, dano coletivo e, ao menos, nexo concausal, atraindo a incidência do princípio da precaução.

Defende que a decisão recorrida teria desconsiderado as conclusões da perícia oficial do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves e do relatório do GATI/MPPA, que teriam apontado rompimento de barragem e a presença de outras estruturas sem licenciamento, inclusive em APP, sem projeto técnico e estudos ambientais.

Aduz que as obras foram executadas sem autorização dos órgãos integrantes do SISNAMA, em afronta à Resolução CONAMA nº 237/1997, com potencial de alterar o escoamento hídrico, elevar o risco de alagamentos e contribuir para o evento de 12/04/2018, no município de Paragominas/PA.

Por fim, argumenta que eventual influência de evento climático não afastaria o dever de reparar, por caracterizar fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal no âmbito de responsabilidade ambiental.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para que seja declarada a nulidade da sentença e, subsidiariamente, reformá-la, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com imposição de obrigação de não fazer, sob multa diária, e condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos.

Nas suas razões de apelação, a Defensoria Pública (id. nº 30083333 - pág. 1/15), em sede preliminar, sustenta a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e por negativa de prestação jurisdicional.

Cita artigos da Constituição Federal de 1988 e do Código de Processo Civil em abono à sua tese.

Afirma que o juízo de origem não apreciou, de modo específico, o pedido de obrigação de não fazer, consistente em impedir novas intervenções na área da barragem sem prévio licenciamento ambiental e, tampouco teria enfrentado, de forma suficiente, teses e elementos colhidos no inquérito civil quanto à possível contribuição da estrutura para o represamento e o escoamento abrupto das águas, ainda que inexistente rompimento.

Assevera que a decisão aplicou indevidamente a lógica tradicional do ônus da prova e deixou de observar a disciplina própria da responsabilidade civil ambiental, invocando a responsabilidade objetiva sob a teoria do risco integral, a incidência do princípio da precaução e, por conseguinte, a inadequação de exigir prova rígida do nexo causal em contexto de atividade potencialmente poluidora.

Sustenta, ademais, que foi equivocado o enquadramento das chuvas como caso fortuito, por se tratar de evento previsível e inserido no risco da atividade, admitindo-se concausas entre o fenômeno climático e a obra irregular.

Aponta a existência de autos de infração e registros técnico-administrativos que evidenciariam as irregularidades e reforçariam a vinculação entre a conduta e os prejuízos socioambientais.

Ao final, requer o provimento do apelo para que seja declarada a nulidade da sentença pela omissão quanto à obrigação de não fazer e pela insuficiência de fundamentação ou, alternativamente, para reformá-la a fim de que seja condenado o apelado ao pagamento de danos materiais e danos morais coletivos, além da inversão da sucumbência e condenação em custas e honorários.

As apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública são tempestivas conforme se verifica das certidões juntadas aos autos sob os ids. nº 30083334 - pág. 1 e nº 30083337 - pág. 1, respectivamente.

No que se refere as contrarrazões, o apelado Edmar Groberio apresentou duas peças distintas: (i) uma em resposta à apelação do MP de id nº 30083335 - pág. 1/14 e (ii) outra em resposta à apelação da DP de id. nº 30083340 - pág. 1/14), havendo em ambas tecido argumentos rebatendo as razões aduzidas pelos recorrentes.

Ao final, requer o total desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença do juízo
a quo
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Município de Paragominas (id. nº 30083339 - pág. 1/15) no sentido de que a sentença
a quo
é formal e materialmente válida, por atender ao artigo 489 do Código de Processo Civil/CPC e enfrentar os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação ou prestação jurisdicional.

Ao final, requer o desprovimento integral do apelo, com manutenção da sentença.

Contrarrazões tempestivas conforme certidão de id. nº 30083342 - pág. 1.

Consta, ainda, na mesma certidão de id. nº 30083342 - pág. 1, que o Estado do Pará não apresentou contrarrazões.

Autos foram distribuídos originariamente à relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

que, na decisão de id. 30822876 - pág. 1/2, reconheceu haver a minha prevenção, determinando nova redistribuição do recurso.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Instado a se manifestar (id. nº 31726882 - pág. 1), a Procuradoria de Justiça (id. nº 31842515 - pág. 1/3) ratificou os fundamentos apresentados pelo Ministério Público em primeiro grau.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela Defensoria Pública do Estado do Pará e passo à sua apreciação.

Havendo preliminares, passo ao seu exame.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

O Ministério Público e a Defensoria Pública sustentam a nulidade da sentença, ao argumento de que teria havido omissão quanto ao pedido de tutela inibitória ambiental, consubstanciando em obrigação de não fazer destinada a impedir a realização de novas obras de barramento/represamento sem o devido licenciamento.

Todavia não assiste razão aos apelantes.

Na cumulação sucessiva de pedidos, observa-se relação de dependência lógica entre as pretensões deduzidas, assim a rejeição do pedido principal prejudica o exame dos pedidos subsequentes, quando estes se mostram condicionados ao acolhimento daquele e, por conseguinte, perdem sua utilidade processual.

No caso, como o juízo de origem não reconheceu a responsabilidade do apelado pelo evento danoso descrito na inicial, os demais pedidos, por dependerem desse ponto principal, ficam automaticamente prejudicados.

Assim, não há omissão que justifique a anulação da sentença recorrida.

Diante disso, afasto a alegação de nulidade e rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O Ministério Público e a Defensoria sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que a decisão não teria apreciado, de forma suficiente, as teses e os elementos colhidos no inquérito civil acerca da possível contribuição da estrutura de barramento para o represamento e para o escoamento rápido das águas, com repercussão no evento de 2018, no Município de Paragominas/PA.

Sem razão, contudo, os apelantes.

A nulidade por ausência de fundamentação somente se configura quando a decisão deixa de enfrentar as questões essenciais ao julgamento, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e ao artigo 489, § 1º, do CPC, respectivamente,
in verbis
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

(...)

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos nos processos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Desse modo, não há falta de fundamentação quando o juiz apresenta os motivos que o levaram a julgar o pedido procedente ou improcedente.

No caso, a sentença recorrida expôs, de maneira clara, os fundamentos jurídicos e probatórios que embasaram o julgamento. Reconheceu o regime da responsabilidade civil ambiental objetiva, e, ainda assim, concluiu pela improcedência da pretensão por ausência de demonstração suficiente do nexo causal entre a estrutura existente e o dano alegado, à luz do acervo probatório produzido.

Portanto, a insurgência recursal revela, em verdade, inconformismo com a conclusão adotada e com a valoração das provas, matéria afeta ao mérito e não à validade formal do julgado.

Assim, não há nulidade a reconhecer, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Com a ação intentada, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual postularam a condenação do apelado pelos alegados danos ambientais e pelos prejuízos materiais e morais coletivos atribuídos às barragens supostamente irregulares (Felicidade, Morro Alto e Santa Maria), com a fixação de indenização por danos materiais no valor de R$11.486.500,00 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais) e por danos morais coletivos em quantia equivalente, além da imposição de (i) obrigação de não fazer, consistente em abster-se de realizar novas obras sem prévio licenciamento ambiental e (ii) de obrigação de fazer, consistente na remoção ou desconstituição da barragem.

A responsabilidade civil pelo dano ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, em consonância com o artigo 225, §§ 2º e 3º da Constituição Federal de 1988, e tem como pressuposto a existência de uma atividade que implique risco para a saúde e para o meio ambiente, impondo-se ao empreendedor a obrigação da prevenção dos riscos e de indenizá-los caso ocorram, independente da discussão da existência do elemento subjetivo do causador do dano. Seguem os dispositivos legais mencionados:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se há suporte técnico mínimo para vincular as barragens existentes no imóvel do apelado ao evento ocorrido em 12/4/2018 e aos danos coletivos alegados, justificando a condenação e as obrigações postuladas.

Cabia, portanto, apurar, se as barragens existentes no imóvel rural do apelado Edmar Groberio tiveram relação com a enchente de 12/4/2018 e com os danos coletivos alegados, ou se há suporte técnico mínimo para imputar ilicitude ambiental e impor condenação e obrigação de fazer e de não fazer.

Importa registrar que existem hipóteses aptas a afastar o nexo de causalidade, tais como o caso fortuito ou a força maior, evento necessário e externo à conduta do agente, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir, por se tratar de ocorrência inevitável ou imprevisível.

No caso, extrai-se do acervo probatório que o Inquérito Civil nº 02/2018-1ªPJP, instaurado por meio da Portaria nº 02/2018- 1ª PJP, pelo Ministério Público Estadual, concluiu que o ora apelado, proprietário dos sítios
Felicidade, Morro Alto e Santa Maria, situados no Município de Paragominas, teria construído represas/barramentos sem ter licença ambiental para tanto.

Apurou-se, ainda, que em 12/4/2018, uma forte chuva assolou o Município de Paragominas, de modo que o elevado volume de águas ensejou o rompimento das estruturas situadas em diversas propriedades, dentre as quais se destaca a de propriedade do recorrido, Edmar Groberio, ocasionando, assim, dano ambiental e prejuízo a diversas famílias.

Ainda, de acordo com o laudo pericial nº 2018.01.000238-ENG, expedido pelo Centro de Perícias Renato Chaves, de ids nº 30083216 - pág. 7/11 e nº

30083310 - pág. 3/17
, os peritos que subscreveram mencionados documentos concluíram que dois foram os fatores determinantes que corroboraram para o rompimento das barragens construídas ao longo dos leitos dos Rios Paragominas e Uraim, quais sejam as suas construções sem observância dos requisitos normativos, bem como o elevado índice pluviométrico ocorrido no fim da noite do dia 11/4 e a madrugada do dia 12/4 de 2018, que provocou a elevação do nível

d’agua e, por conseguinte, o aumento do volume de massa hídrica represada, que ensejou o colapso na estrutura das barragens.

Conforme indicado, a barragem localizada no Sítio Felicidade, às margens do Rio Uraim, sofreu colapso total da estrutura liberando toda a massa líquida represada, conforme consta do id. nº 30083216 - pág. 8, no dia do evento, em razão do elevado índice de pluviométrico registrado em poucas horas, que atingiu o Município de Paragominas.

Além disso, conforme consta no id. nº 30083322 - pág. 9, na análise da EMBRAPA, o risco de enchentes no Município de Paragominas decorrera, principalmente, do regime pluviométrico e das condições de drenagem associadas à inclinação dos leitos dos rios Uraim e Paragominas, tratando-se de fenômeno típico da geomorfologia fluvial, no qual a própria configuração do canal pode reduzir a capacidade de vazão, favorecendo enchentes a montante, com elevação súbita do nível d’água, notadamente pelo chamado “efeito funil”.

Nesse cenário, embora a jurisprudência nacional, em matéria de responsabilidade por dano ambiental, adote a teoria do risco integral, admitindo, excepcionalmente, a incidência de causas excludentes quando configurada força maior externa, evento dissociado da atividade do agente, verifica-se que, na hipótese, impõem-se especial atenção ao afastamento do nexo causal.

Com efeito, ainda que existissem barragens/represas na propriedade rural do recorrido e que estas tenham sido atingidas pelas fortes chuvas, com escoamento de água para áreas vizinhas e alegados prejuízos a terceiros, não se pode afirmar que o fato gerador do dano decorrera, de modo exclusivo, da ação que empreendera em suas propriedades.

Ocorre que não há elementos, nos autos, que permitam concluir, com segurança, que a estrita observância das regras técnicas aplicáveis à construção e à manutenção de barragens/represas, por si só, seria suficiente para evitar o evento. Com efeito, conforme consignado em documento técnico, o volume de chuvas registrado na data dos fatos superou significativamente os índices pluviométricos esperados para o período, caracterizando precipitação extraordinária.

Diante disso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, uma vez que não se evidenciou nexo de causalidade entre o evento danoso e à ação atribuída ao recorrido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelações interpostos, mantendo integralmente os termos da sentença.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém, PA,
data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/03/2026